Tribunal: STF
Processo: RE 1505178
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa segue transcrita:



      AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FATO NOVO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. AFASTADA. 1. As razões do agravo interno não demonstram argumentação capaz de modificar os fundamentos utilizados na decisão unipessoal, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, nesta instância, ante a ausência dos requisitos. 2. Não demonstrada nenhuma ilegalidade passível de macular o decisum objurgado, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. Ao contrário, a condenação do Agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 12, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, inciso XXIV, e 100 da mesma Carta e sustenta-se que o acórdão recorrido viola frontalmente o previsto no art. 100 da Constituição Federal, que estabelece o regime de precatórios como forma de pagamentos das sentenças judiciais em que são condenados União, Estados e Municípios.



 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito em razão do Tema 865 da sistemática da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a Turma Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE SUBMETER O PAGAMENTO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. TEMA 865. INAPLICABILIDADE AO CASO EM COMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, o órgão que proferir o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se houver contrariedade à orientação do tribunal superior (art. 1.040, II). 2. A tese fixada pelo STF delimita o entendimento no sentido de que 'no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios'. 3. Inaplicável o Tema nº 865 do Supremo Tribunal Federal ao caso em apreço, porquanto a ação proposta possui natureza indenizatória, por força de desapropriação considerada indireta, de modo que não há se falar em complementação da indenização. 4. Nesse sentido, inviável a retratação. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO (doc. 36, p. 5). 



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o acórdão recorrido afrontou o enunciado do Tema 865 da Repercussão Geral, de modo que o recurso deve ser provido.



    Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Esse julgado tem a seguinte ementa:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’ (DJe 7/2/2024).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.480.053 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 10/6/24).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.405.737 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/12/2022).



 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; e RE 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/6/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 865 da Repercussão Geral e, como corolário, determinar que o pagamento dos valores devidos pelo recorrente seja feito por meio de precatório (art. 100 da Constituição Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator